Tribunal: TJSP
Processo: 2056003-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exibição de documentos. Impossibilidade de cumprimento da obrigação, ante a inexistência dos documentos. Se a exibição dos documentos pelo banco é impossível, ante a sua inexistência, não há se falar em direito do autor em obter a apresentação do que não existe. Consequências da não apresentação, presunção de veracidade das alegações e eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Exibição de documentos. Impossibilidade de cumprimento da obrigação, ante a inexistência dos documentos. Se a exibição dos documentos pelo banco é impossível, ante a sua inexistência, não há se falar em direito do autor em obter a apresentação do que não existe. Consequências da não apresentação, presunção de veracidade das alegações e eventual direito às perdas e danos, deverão ser objeto de discussão em ação própria, pois esgotado o objeto da demanda. Multa diária. Aplicação inócua, ante a ocorrência de hipótese de obrigação impossível. Decisão reformada. Agravo provido.